Tribunal: TJES
Processo: 0001515-34.2020.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Protesto Indevido de Título
Data de julgamento: 2023-09-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001515-34.2020.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ANA LUCIA RODRIGUES

APELADO: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO
REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. REJEITADA. MÉRITO.
ABUSIVIDADE DA
TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS.
POSSIBILIDADE DE REVISÃO. EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO ENTRE AS PARTES E DE ONEROSIDADE EXCESSIVA. PARÂMETRO DE AFERIÇÃO. TAXAS DE JUROS QUE SUPERAM A MÉDIA DE MERCADO. ANÁLISE DO CASO CONCRETO. PRECEDENTES DO STJ. LIMITAÇÃO À TAXA MÉDIA PARA OPERAÇÕES EQUIVALENTES. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. COBRANÇA OCORRIDA ANTES DO JULGAMENTO DO EREsp nº 1.413.542/RS (CORTE ESPECIAL/STJ). DEVOLUÇÃO DE FORMA SIMPLES.

DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO.
RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO
.

1.

A
repetição de argumentos já lançados na petição inicial ou na contestação não configura,
por si só,
impedimento ao conhecimento do recurso de apelação nem ofensa ao princípio da dialeticidade,
sendo essencial que as razões recursais sejam capazes de infirmar os fundamentos da sentença
, como se verificou no caso em análise
. Preliminar
de ausência de dialeticidade recursal
rejeitada.

2.
N
os termos da orientação vinculante emanada do STJ
(
REsp nº 1.061.530/RS -
Tema 27
)
,
a redução dos juros
remuneratórios
depende
(i)
da caracterização de relação de consumo entre as partes contratantes e
(ii)

de comprovação da onerosidade excessiva, capaz de colocar o contratante em desvantagem exagerada.

3.
Nesse contexto, a
jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça
também
fixou parâmetros para a aferição da excessividade da taxa
de juros remuneratórios

mediante a análise do caso concreto,
adotando
como
baliza
a taxa média de mercado para as operações equiva
lente
s
.

(
REsp 1.061.530/RS
)
.

4
.
De acordo com tais premissas, o
s juros
remuneratórios
estabelecidos pelo apelado
para os contratos em análise
se mostram
muito superiores à média do mercado divulgada pelo BACEN.
Patente,
assim
, o descompasso entre a
s

taxas
média
s
do mercado e aquela
s
efetivamente cobrada
s

nos contratos
discutidos nos autos
, que ultrapassa
m
em mais de 50% do valor usualmente praticado
e

coloca
m
o consumidor em desvantagem exagerada
.

5.

Constatada
a
abusividade, os juros remuneratórios devem ser limitados à
s
taxa
s
média
s
do Banco Central para operações da mesma espécie, ao tempo da pactuação.

6.

De acordo coma orientação do STJ
do
no julgamento
ERE
s
p
nº
1.413.542/
RS,
tendo a

cobrança
dos juros

remuneratórios

em análise
sido
realizada antes da publicação do
referido acórdão
paradigma
(
30/03/2021
)
,
o exame da
repetição do indébito em dobro deve ser feita
a partir da análise de configuração da má-fé, a qual, reputa-se, não
ter

sido
comprova
da
nos autos, razão pela qual a devolução deverá ocorrer de forma simples,
permitida,
ainda,
a compensação com
eventual
débito em aberto, nos termos do art. 368 do Código Civil.

7
.
Ausente a prova de atos vexatórios de cobrança, restrição indevida do nome do devedor ou outra repercussão apta a gerar abalo psicológico, a mera incidência de juros abusivo sobre contrato bancário não configura dano moral.

8.
Recurso
conhecido e
parcialmente
pro
vido.
Sucumbência redimensionada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2316

PROCESSO Nº 0001515-34.2020.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ANA LUCIA RODRIGUES

APELADO: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

Advogado do(a) APELANTE: VALDECIR RABELO FILHO - ES19462-A

Advogado do(a) APELADO: SALVADOR VALADARES DE CARVALHO - RJ98925-A

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de recurso de apelação interposto por
AN
A LUCIA RODRIGUES

contra
a
sentença, fls.
251/260 dos autos digitalizados,
proferida pelo MM. Juízo da 2ª Vara Cível de Colatina/ES,
Dr. Fernando Antônio Lira Rangel,
que, na ação desconstitutiva para revisão contratual proposta
pela apelante em face de
CREFISA S.A – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
, julgou improcedente o pedido autoral condenando a autora em custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade nos termos do §3º do artigo 98 do CPC.

Em suas razões recursais,
fls.

269/287 dos autos digitalizados
, a apelante alega, em síntese, que:
(i)
o valor cobrado a título de juros remuneratórios é abusiva por está acima da média de mercado, devendo ser reduzida;
(ii)
sejam restituídos em dobro os valores pagos indevidamente,
eis que é dispensável a comprovação de má-fé da apelada;
(iii)
“teve sua moral perturbada em razão de malfadada negociação, devendo ser a apelada condenada em danos morais”.

Diante de tais argumentos, pede a
reforma
da sentença
a quo
, com o provimento recursal
.

Contrarrazões, fls. 2
97/314
,
sustentando
preliminar de inadmissibilidade do recurso em razão
de violação ao
princípio da dialeticidade e, no mérito, pelo
seu desprovimento
e manutenção da r. sentença
.

Antes de adentrar no mérito do presente apelo, passa-se a analisar a preliminar suscitada pela apelada, conforme as razões que seguem.

PRELIMINAR:
INADMISSIBILIDADE DO RECURSO –
AUSÊNCIA DE
DIALETICIDADE.

Alega
a
a
pelad
a
que o recurso não preenche os requisitos de admissibilidade recursal, limitando-se a apelante a reproduzir as alegações da petição inicial.

Verifica-se não assistir-lhe razão, tendo em vista que a repetição de argumentos já lançados na petição inicial ou na contestação não configura, por si só, impedimento ao conhecimento do recurso de apelação nem ofensa ao princípio da dialeticidade, sendo essencial que as razões recursais sejam capazes de infirmar os fundamentos da sentença.

A propósito, nesse sentido é a jurisprudência do C. STJ:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO DO ART. 489 DO CPC/2015. INOCORRÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. PRINCÍPIO DISPOSITIVO. INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. HARMONIZAÇÃO. ARTS. 1.010 E 1.013 DO CPC/2015. REPETIÇÃO DAS RAZÕES DA CONTESTAÇÃO NA APELAÇÃO. POSSIBILIDADE. EFETIVA DEMONSTRAÇÃO DE QUE AS RAZÕES IMPUGNAM OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA E DO PROPÓSITO DE OBTER NOVO JULGAMENTO. NECESSIDADE. HIPÓTESE DOS AUTOS. OCORRÊNCIA.(...)
7.
A jurisprudência do STJ privilegia a instrumentalidade das formas, adotando a orientação de que a mera circunstância de terem sido reiteradas, na apelação, as razões anteriormente apresentadas na inicial ou na contestação, não é suficiente para o não conhecimento do recurso, porquanto a repetição dos argumentos não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade. Todavia, é essencial que as razões recursais sejam capazes de infirmar os fundamentos da sentença
.
(...) (REsp n. 1.996.298/TO, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 30/8/2022, DJe de 1/9/2022.).

Nesta hipótese, verifica-se que as razões recursais são capazes de demonstrar o porquê do inconformismo da apelante com a r. sentença, haja vista que defende a abusividade da taxa de juros remuneratórios aplicada no contrato e a necessidade de repetição do indébito.

Logo, reputando-se suficientes os argumentos da apelante para demonstrar o inconformismo em relação ao que restou decidido, a rejeição da preliminar é medida que se impõe.

D
este modo, r
ejeito
a preliminar.

É como voto.

DO MÉRITO

A ação originária

está embasada no
s
contrato
s

nº
s

051810003305 e 051810009788
, celebrado
s
na modalidade de empréstimo pessoal, em
26/05/2014 e
03/10/2016
respectivamente
, entre a instituição financeira apelada e a apelante,
cujo
s
valor
es
financiado
s
fo
ram de R$ 1.302,67 (hum mil trezentos e dois reais e sessenta e sete centavos) e R$ 1.963,62 (hum mil, novecentos e sessenta e três reais e sessenta e dois centavos),
ser pago em 12 parcelas mensais de R$ 335,00 (trezentos e trinta e cinco reais) cada
, com taxa
s
de juros de
22,34
%
a.m e 1.024,62% a.a

e 14,46%
a.m e 405,61% a.a
, respectivamente
.

A apelante pleiteou a revisão contratual com a limitação da taxa de juros à média do mercado, a restituição em dobro dos valores pagos indevidamente e condenação da apelada em danos morais.

O juízo
a quo

julgou improcedente
s
o
s
pedido
s da autora

e
a

conden
ou
ao pagamento

das
custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade nos termos do §3º do artigo 98 do CPC,
a qual foi objeto do presente recurso de apelação.

Pois bem.

Importante primeiramente destacar que a relação existente entre as partes é de cunho consumerista o que foi devidamente reconhecida na r. sentença proferida pelo juízo
a quo
e não discutida em sede deste recurso.

A controvérsia recursal cinge-se à suposta abusividade das taxas de juros remuneratórios pactuadas nos contratos celebrados entre as partes; a possibilidade de restituição em dobro dos valores pagos e a condenação em danos morais.

No que se relaciona aos juros remuneratórios,
a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça,
ao julgar o

REsp nº 1.061.530/RS
, sob o âmbito dos recursos repetitivos, consolidou entendimento de que:

a)
as instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios que foi estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), como dispõe a Súmula 596/STF;

b)
a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano por si só não indica abusividade (Súmula 382 do STJ - Tese julgada sob o rito do art. 543-C do CPC/73 - Tema 25);

c)
são inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02 (Tese julgada sob rito do art. 543-C do CPC/73 - Tema 26); e

d)
é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do caso concreto (Tese julgada sob o rito do art. 543-C do CPC/73 - Tema 27).

Des
t
a forma,

nos termos da orientação vinculante emanada do STJ,
a
revisão
dos juros
remuneratórios
depende
(i)
da caracterização de relação de consumo entre as partes contratantes e
(ii)

de comprovação da onerosidade excessiva
(abusividade)
, capaz de colocar o contratante em desvantagem exagerada.

Além disso, a jurisprudência do STJ, especialmente no julgamento do REsp 1.061.530/RS de Relatoria da Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, também
fixou parâmetros para a aferição da excessividade da taxa
de juros remuneratórios

mediante a análise do caso concreto,
adotando
como
baliza
a taxa média de mercado para as operações equiva
lente
s
.

Esse Órgão Fracionário vem adotando
o entendimento
acima
sedimentado
pelo
C. STJ,
no sentido

d
e que
o fato de os juros
remuneratórios
extrapolarem a taxa média praticada pelo mercado em operações da mesma espécie, no período de celebração do contrato, não indica, por si só, a existência de abusividade,
devendo ser analisado caso a caso
.
(
TJES,
C
lasse:
A
pelação
C
ível, 021190068730,
R
elator: Dair José Bregunce
d
e Oliveira, Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível, Data
d
e Julgamento: 20/09/2022, data da publicação no diário: 30/09/2022).

V
ale dizer, a taxa média de mercado serve como
indicativo
para aferir a abusividade dos juros remuneratórios, porém, a análise da
referida
deve ser feita no caso concreto.

Nesse contexto, verifica-se,
ainda,
que a
jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça
“tem considerado abusivas, diante do caso concreto, taxas superiores a uma vez e meia, ao dobro ou ao triplo da média”

(
AgRg no AREsp 469.333/RS
) de mercado em operações da espécie, apurados pelo Banco Central do Brasil.

Fixadas as premissas acima, na hipótese dos autos, constata-se que
a apelante celebrou junto à instituição financeira apelada 02 (dois) contratos de empréstimo pessoal. O primeiro,
nº
05181003305, celebrado em 26/05/2014,
no valor de R$ 1.382,67 (hum mil trezentos e oitenta e dois reais e sessenta e sete centavos)
que
estipula a taxa de juros remuneratórios de
22,
34
% a.m e
1.024,62
% a.a
(fl. 69 dos autos digitalizados).
E o
segundo,
nº 051810009788, celebrado em 03/10/2016,
com
taxa de juros remuneratórios de 14,
46
% ao mês e
405,61
% ao ano (fl. 79 dos autos digitalizados).
N
ota-se que

em ambos os contratos
os juros remuneratórios estabelecidos pelo banco apelado são muito superiores à média do mercado, sobretudo em comparação às taxas divulgadas pelo Bacen
1

(
contrato 05181003305 -
5.83% a.m e 97,43% a.a
e contrato 051810009788 -
7,42% a.m e 136,16% a.a).

Patente,
assim
, o descompasso entre a
s

taxas
média
s
do mercado e aquela
s
efetivamente cobrada
s

nos
respectivos
contratos
, que, diga-se, ultrapassa
m
em mais de 50% do valor usualmente praticado
(taxa média)
e

coloca
m
o consumidor em desvantagem exagerada
.

Portanto, constatada a abusividade,
de acordo com o entendimento acima estabelecido
deve a taxa de juros
remuneratórios
ser limitada à média do mercado
para operações
da mesma espécie, ao tempo da pactuação
.

Nesse sentido é o entendimento do C. STJ:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE. LIMITAÇÃO. TAXA MÉDIA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA. SIMILITUDE FÁTICA. ALTERAÇÃO. CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. CLÁUSULAS CONTRATUAIS. SÚMULAS NºS 5 E 7/STJ.
1. Os juros remuneratórios devem ser limitados à taxa média de mercado apenas quando comprovada, no caso concreto, a significativa discrepância entre a taxa pactuada e a taxa de mercado para operações similares.
Precedentes. (...). (AgInt no AREsp n. 2.220.130/RS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 31/3/2023). (Sem grifo no original).

No mesmo sentido é o entendimento deste E. Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. MITIGAÇÃO DO PRINCÍPIO DO PACTA SUNT SERVANDA. JUROS REMUNERATÓRIOS ABUSIVOS. TEMPO DE USO (ANO DE FABRICAÇÃO) DO VEÍCULO FINANCIADO. IRRELEVÂNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
(...)
2. - Hipótese em que foram contratados juros de 62,15% ao ano enquanto a média praticada no mercado para operações semelhantes era de 22,17%. Abusividade reconhecida.
3. - Reconhecida a abusividade deve a taxa de juros ser limitada à média do mercado
.
(...)
5. - Havendo cobrança indevida a restituição do valor cobrado a maior é medida que se impõe em razão da vedação ao enriquecimento ilícito. 6. - Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 021190068730, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/09/2022, Data da Publicação no Diário: 30/09/2022).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO PESSOAL NÃO CONSIGNADO. JUROS REMUNERATÓRIOS ABUSIVOS. APLICAÇÃO DA TAXA MÉDIA DE MERCADO. DEVOLUÇÃO SIMPLES DO VALOR PAGO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. IMPOSSIBILIDADE. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INDEVIDA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
(...)
2. As taxas de juros remuneratórios mensal e anual pactuadas nos 2 (dois) contratos de empréstimo pessoal não consignado trazidos a juízo encontram-se (de duas vezes a três vezes e meia) acima da média do mercado. 3.
Verificada a abusividade da taxa pactuada, a instituição financeira deve restituir a diferença entre as parcelas pagas pelo consumidor e aquelas estabelecidas com a taxa de juros remuneratórios equivalente à taxa média praticada pelo mercado, obtida junto ao Banco Central
[...]. (TJES, Classe: Apelação 0006197-32.2020.8.08.0014, Relator: Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 24/05/2023).

APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO. ABUSIVIDADE DOS JUROS. PERCENTUAL CONTRATADO MUITO ACIMA DA TAXA MÉDIA DO MERCADO. DEVOLUÇÃO SIMPLES DO INDÉBITO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
[...]
Aplicação do entendimento do c. STJ segundo o qual os “juros remuneratórios devem ser limitados à taxa média de mercado apenas quando comprovada, no caso concreto, a significativa discrepância entre a taxa pactuada e a taxa de mercado para operações similares” (AgInt no AREsp n. 2.220.130/RS)

[...]
(
TJES, Classe: Apelação 000
4309-28.2020.8.08.0014
, Relator: Des.
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA
, Órgão julgador:
QUARTA CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 24/05/2023).

ACÓRDÃO EMENTA: APELAÇÃO AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE CRÉDITO PESSOAL TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS EXAGERADAMENTE ACIMA DA MÉDIA DO MERCADO REVISÃO CONTRATUAL REPETIÇÃO DO INDÉBITO DE FORMA SIMPLES RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O CDC prescreve em seu artigo 51, inciso IV, que são nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade. 2. o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº 1.061.530/RS, apreciado sob a sistemática dos recursos repetitivos, pôs em evidência a seguinte orientação de que é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada art. 51, § 1º, do CDC (LGL\1990\40)) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto. 3. No caso em análise, a taxa de juros remuneratórios fixada no contrato celebrado entre as partes alcançou o patamar de 22% (vinte e dois por cento) ao mês e 987,22% (novecentos e oitenta e sete virgula vinte e dois por cento) ao ano. Em consulta ao Banco Central, por meio do SGS Sistema Gerenciador de Séries Temporais, é possível verificar que a taxa média de juros das operações de crédito com recursos livres para pessoas
físicas Crédito pessoal não consignado, modalidade do crédito tomado neste caso, praticada pelo mercado financeiro na ocasião da celebração do contrato, em outubro de 2014, correspondia a 6,10% (seis virgula dez) por cento ao mês e 103,40% (cento e três vírgula quarenta por cento) ao ano. 4. A taxa de juros contratada supera o triplo da taxa de juros do mercado disponibilizada pelo Banco Central em relação ao mesmo período e mesma modalidade contratual, qual seja, empréstimo pessoal não consignado. Portanto, evidenciada a abusividade das taxas contratadas.
Sendo assim, levando-se em consideração que está comprovada a onerosidade excessiva no contrato objeto da ação, colocando o consumidor em desvantagem exagerada, é devida a revisão contratual a fim de reduzir a taxa de juros ao patamar médio do mercado
. 5. Em relação a repetição do indébito, deve-se observar a orientação seguida pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a ilegalidade de cláusulas contratuais de negócios jurídicos bancários, declaradas judicialmente, ensejam a repetição do indébito ao consumidor lesado, cuja restituição, no entanto, deve ser efetivada de forma simples, e não em dobro. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. Redimensionados os ônus sucumbenciais. (TJES, Classe: Apelação Cível, 014190040106, Relator : FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 29/06/2021, Data da Publicação no Diário: 08/07/2021)

Quanto ao pedido
de restituição
na forma
dobrada
d
os
valores descontados d
a
apela
nte
, convém mencionar que o artigo 42, parágrafo único do Código de Defesa do Consumidor, assim dispõe:

Art. 42.
Na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça.

Parágrafo único.
O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao
dobro
do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.

Havia entendimento do STJ no sentido de se exigir a comprovação da má-fé do fornecedor para a aplicação do parágrafo único do artigo 42 do CDC, ou seja, deveria ser demonstrado o dolo do fornecedor em cobrar indevidamente determinado valor.

No entanto,
a Corte Cidadã
,
no julgamento do ERE
s
p
nº
1.413.542/
RS
,
sedimentou
entendimento de
que a restituição de valores pagos indevidamente pelo consumidor independe da motivação do agente que fez a cobrança, bastando a configuração de conduta contrária à boa-fé objetiv
a,
tendo
,
ainda,
modula
do
os efeitos
do seu julgado

para consignar
que só haverá aplicação
para
a
s

cobranças realizadas após a data de publicação do Acórdão,
que se deu em
30/03/2021
.

Confira-se
:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. HERMENÊUTICA DAS NORMAS DE PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC. REQUISITO SUBJETIVO. DOLO/MÁ-FÉ OU CULPA. IRRELEVÂNCIA. PREVALÊNCIA DO CRITÉRIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. MODULAÇÃO DE EFEITOS PARCIALMENTE APLICADA. ART. 927, § 3º, DO CPC/2015. IDENTIFICAÇÃO DA CONTROVÉRSIA
(...)
24. Sob o influxo da proposição do Ministro Luis Felipe Salomão, acima transcrita, e das ideias teórico-dogmáticas extraídas dos Votos das Ministras Nancy Andrighi e Maria Thereza de Assis Moura e dos Ministros Og Fernandes, João Otávio de Noronha e Raul Araújo, fica assim definida a resolução da controvérsia:
a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo.
PARCIAL MODULAÇÃO TEMPORAL DOS EFEITOS DA PRESENTE DECISÃO 25. O art. 927, § 3º, do CPC/2015 prevê a possibilidade de modulação de efeitos não somente quando alterada a orientação firmada em julgamento de recursos repetitivos, mas também quando modificada jurisprudência dominante no STF e nos tribunais superiores. 26.
Na hipótese aqui tratada, a jurisprudência da Segunda Seção, relativa a contratos estritamente privados, seguiu compreensão (critério volitivo doloso da cobrança indevida) que, com o presente julgamento, passa a ser completamente superada, o que faz sobressair a necessidade de privilegiar os princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança dos jurisdicionados. 27. Parece prudente e justo, portanto, que se deva modular os efeitos da presente decisão, de maneira que o entendimento aqui fixado seja aplicado aos indébitos de natureza contratual não pública cobrados após a data da publicação deste acórdão.
TESE FINAL 28. Com essas considerações, conhece-se dos Embargos de Divergência para, no mérito, fixar-se a seguinte tese:
A REPETIÇÃO EM DOBRO, PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC, É CABÍVEL QUANDO A COBRANÇA INDEVIDA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, OU SEJA, DEVE OCORRER INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS 29. Impõe-se MODULAR OS EFEITOS da presente decisão para que o entendimento aqui fixado - quanto a indébitos não decorrentes de prestação de serviço público - se aplique somente a cobranças realizadas após a data da publicação do presente acórdão.
RESOLUÇÃO DO CASO CONCRETO 30. Na hipótese dos autos, o acórdão recorrido fixou como requisito a má-fé, para fins do parágrafo único do art. 42 do CDC, em indébito decorrente de contrato de prestação de serviço público de telefonia, o que está dissonante da compreensão aqui fixada. Impõe-se a devolução em dobro do indébito. CONCLUSÃO 31. Embargos de Divergência providos.
(STJ - EREsp: 1413542 RS 2013/0355826-9, Relator: Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Data de Julgamento: 21/10/2020, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 30/03/2021)

No mesmo sentido é o entendimento deste e. Tribunal, vejamos:

(...) No que concerne à devolução do indébito, com amparo no parágrafo único, do artigo 42, do Código de Defesa do Consumidor, importa consignar que a jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça possuía reiterados julgados no sentido de que "a repetição em dobro de valores indevidamente cobrados e/ou descontados exige a demonstração da má-fé do credor" (AgRg no AREsp 167.156/RJ, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Turma, julgado em 1º/12/2015, DJe de 03/12/2015) (STJ - AgInt no AREsp 1501756/SC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 10/10/2019, DJe 25/10/2019). VIII. O atual entendimento do Egrégio Superior Tribunal de Justiça resultou pacificado em precedente firmado pela Corte Especial, no sentido de que "a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo" (STJ - EREsp 1.413.542/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/03/2021).
Entretanto, impende destacar que o Egrégio Superior Tribunal de Justiça, nesse mesmo precedente, entendeu por bem MODULAR OS EFEITOS da presente decisão para que o entendimento aqui fixado - quanto a indébitos não decorrentes de prestação de serviço público - se aplique somente a cobranças realizadas após a data da publicação do presente acórdão
(STJ - EREsp 1413542/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe 30/03/2021).
Em sendo assim, na medida em que a publicação do citado Acórdão ocorreu em 30/03/2021, tem-se que a referida orientação aplica-se apenas a partir da mencionada data.
(TJES, Classe: Agravo Interno Cível Ap, 048140046698, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 29/03/2022, Data da Publicação no Diário: 11/05/2022).

No caso dos autos,
a cobrança da
s parcela s do s contrato s fo ram realizada s
antes da publicação do
referido acórdão
(
30/03/2021
)
,

sendo
necessário,
portanto,
o exame da questão a partir da análise de configuração da má-fé, a qual, reputa-se, não
ter

sido
comprova
da
nos autos, razão pela qual a devolução deverá ocorrer de forma simples,
permitida,
ainda,
a compensação com
eventual
débito em aberto, nos termos do art. 368 do Código Civil.

Neste sentido:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ALEGAÇÃO DE ÍNDOLE IRRISÓRIA. INOVAÇÃO RECURSAL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. COBRANÇA INDEVIDA SEM MÁ-FÉ DO CREDOR. REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES, POR MODULAÇÃO, CONFORME PRECEDENTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. PACTUAÇÃO EXPRESSA. INEXIGIBILIDADE ATÉ 30/04/2008. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. [...].
2. A Corte Especial, nos autos dos EREsp 1.413.542/RS, ao modificar o entendimento até então prevalecente na Segunda Seção acerca dos requisitos para a devolução em dobro do indébito ao consumidor, nas hipóteses do art. 42, parágrafo único, do CDC, modulou os efeitos do novo posicionamento, quanto às relações jurídicas exclusivamente privadas, para alcançar apenas os casos de desconto indevido ocorrido após a publicação daquele aresto. 3.
Aplicada a modulação na espécie, impõe-se a manutenção do acórdão recorrido para autorizar a repetição simples do indébito, porquanto não atestada a conduta de má-fé da parte credora
.

[...].(AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.759.883/PR, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 3/10/2022, DJe de 14/10/2022.)

No mesmo sentido é a recente jurisprudência desta 3ª Câmara Cível,
cujo voto foi de minha relatoria
:

APELAÇÃO CÍVEL. REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. REJEITADA. MÉRITO. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS ABUSIVA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. FORMA SIMPLES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A repetição de argumentos já lançados na petição inicial ou na contestação não configura, por si só, impedimento ao conhecimento do recurso de apelação nem ofensa ao princípio da dialeticidade, sendo essencial que as razões recursais sejam capazes de infirmar os fundamentos da sentença. Preliminar rejeitada. 2. Nos termos da jurisprudência do c. STJ, a estipulação de taxa de juros remuneratórios que supere em mais de 50% a média praticada pelo mercado para aquele tipo de serviço afigura-se abusiva. 3. O contrato de empréstimo pessoal nº 1213331200 estipula a taxa de juros remuneratórios de 16,76% a.m e 541,99% a.a, que se mostra superior em mais de 50% (cinquenta por cento) da média de mercado praticada à época (6,10% a.m e 103,59% a.a), conforme consulta ao sítio eletrônico do Banco Central. 4. Caracterizada a abusividade e o desequilíbrio contratual, devem ser limitados os juros remuneratórios à taxa média do Banco Central para operações da mesma espécie ao tempo da pactuação, conforme entendimento firmado no âmbito do STJ ( REsp 1.061.530/ Ministra Nancy Andrighi) 5. Muito embora a decisão do STJ (EAREsp 676608 / RS, publicado em 30/03/2021) exponha que a devolução em dobro do valor cobrado indevidamente do consumidor seria cabível na hipótese de quebra da boa-fé objetiva, prescindindo da prova da má-fé, a Corte Superior decidiu, no mesmo processo, “pela modulação dos efeitos, de modo que só haverá aplicação a cobranças realizadas após a data de publicação do Acórdão.”
6. No caso dos autos, a cobrança da última parcela do contrato (06/01/2021, fls. 87/89) foi realizada antes da publicação do referido acórdão (30/03/2021), sendo necessário o exame da questão a partir da análise de configuração da má-fé, a qual reputa-se não haver comprovação nos autos, razão pela qual a devolução deverá ocorrer de forma simples, podendo ainda ser cabível a compensação com o débito em aberto, nos termos do art. 368 do Código Civil.
7. Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: ApCiv 0003741-12.2020.8.08.0014, Relator SÉRGIO RICARDO DE SOUZA, Órgão julgado: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 09/05/2023).

Em relação aos danos morais, sabe-se que a obrigação de indenizar pressupõe a confluência de três requisitos: a prática de uma conduta antijurídica, comissiva ou omissiva, a existência de um dano, bem como o nexo de causalidade entre esses dois primeiros elementos.

É o que se extrai do disposto nos arts. 186 e 927 do Código Civil:

"Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito."

"Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo."

No caso dos autos,
apesar da incidência de juros com taxa acima da média de mercado, a apelante não comprovou qualquer abalo a sua personalidade a justificar a indenização

baseada meramente na cobrança indevida, notadamente se não verificado ocorrência de atos vexatórios ou restrição do
seu
nome.

Ressalt
a-se, ainda,
que o
presente
caso não é definido como hipótese de dano moral
in re ipsa
, havendo necessidade de comprovação de efetivo prejuízo de
ordem moral
.

Assim,
por mais que o consumidor tenha vivenciado indignação em razão da a
l
ta taxa de juros remuneratórios prevista
nos contratos
, não há como presumir que tal situação foi capaz de gerar abalo de ordem moral.

Em casos análogos este é o entendimento deste E. Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL – REVISÃO DE CONTRATO
–
JUROS REMUNERATÓRIOS ELEVADOS – TAXA MÉDIA DE MERCADO
–
IMPOSSIBILIDADE –
TARIFA RELATIVA A SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA – ILEGALIDADE CONSTATADA – OCORRÊNCIA DE VENDA CASADA
–
RECURSOS DESPROVIDOS.
1- A taxa de juros remuneratórios estabelecida no contrato que supera de forma exagerada a taxa média do mercado é considerada abusiva
. 2-
Hipótese em que a taxa de juros remuneratórios estabelecida nos três contratos entre as partes (987,22% ao ano) supera de forma exagerada a taxa média do mercado (29,74% em maio e 29,56% em novembro), fato que indica desvantagem excessiva. 3-
Não é possível presumir que a existência de cláusula abusiva em contrato, por si só, tenha feito com que o consumidor experimentasse situação de abalo moral, eis que não se trata
de hipótese de dano moral
in re ipsa
, havendo necessidade de comprovação de prejuízo de ordem moral
. 4- Configurada a sucumbência recíproca entre as partes, uma vez que dos pedidos analisados na sentença impugnada (declaração de abusividade da taxa de juros remuneratórios, restituição da quantia paga indevidamente, restituição em dobro e indenização por danos morais), a declaração de abusividade e a restituição da quantia paga indevidamente foram acolhidos, ao passo que a restituição em dobro e os danos morais foram julgados improcedentes.
5- Recursos conhecidos e desprovidos.
(TJES, Classe: Apelação Cível nº 0012007-27.2017.8.08.0035, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 31/05/2023)

EMENTA: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. MERCANTILIZAÇÃO DA ADVOCACIA. ALEGAÇÕES GENÉRICAS. CDC. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA ACIMA DA MÉDIA DE MERCADO. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. DEVOLUÇÃO SIMPLES. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. RECURO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A inicial está individualizada e foi instruída com documentos suficientes para o deslinde da demanda, não sendo a padronização das ações elemento suficiente a comprovar o exercício de mercantilização da advocacia, verificando-se, no caso, o exercício legítimo do direito de ação. 2. O entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que as instituições financeiras não se sujeitam à limitação de 12% a.a. constante na Lei da Usura (Lei nº 22.626/33) e a estipulação de juros superiores a este patamar, por si só, não indica cobrança abusiva, que se configura apenas quando o percentual pactuado se revela muito acima da taxa média praticada no mercado à época da contratação. 3. Os cinco contratos celebrados entre as partes estabeleceram a cobrança da taxa de juros remuneratórios no percentual de 22,00% a.m. e 987,22% a.a.; 22,00% a.m. e 987,22% a.a.; 20,00% a.m. e 791,61% a.a.; 22,00% a.m. e 987,22% a.a. e 22,00% a.m. e 987,00% a.a. enquanto a média do Sistema de Gerenciador de Séries Temporais (Módulo Público) disponibilizada no sítio eletrônico do Banco Central do Brasil para as mesmas datas eram de 7,03% a.m. e 125,96% a.a.; 6,99% a.m. e 124,99% a.a.; 6,74% a.m. e 118,72% a.a.; 6,91% a.m. e 123,07% a.a. e 6,27% a.m. e 107,42% a.a.. 4. As particularidades que envolveram as operações em exame não justificam uma maior margem de lucro, razão pela qual considero abusiva as taxas de juros remuneratórios aplicadas aos contratos, por ultrapassar mais de sete vezes a média anual fixada pelo Banco Central do Brasil. 5. Cobrança anterior à publicação do EAREsp 676608/RS. Inexistindo comprovação da má-fé da apelada, a devolução deverá ocorrer de forma simples, sendo cabível a compensação com o débito em aberto, nos termo do art. 368 do Código Civil. 6.
Ausente a prova de atos vexatórios de cobrança, restrição indevida do nome do devedor ou outra repercussão apta a gerar abalo psicológico, a mera incidência de juros abusivo sobre contrato bancário não configura dano moral
. 7. Recurso conhecido e desprovido, com a sistemática de atualização do débito reformada de ofício. (TJES, Classe?: Apelação Cível nº 0007465-37.2019.8.08.0021, Relatora: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão Julgador:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 07/06/2023, Data da Publicação 22/06/2023)

[...] Apenas a existência de previsão contratual abusiva não é suficiente para ensejar reparação por danos morais, visto que constitui simples aborrecimento ou dissabor, comuns em relações contratuais bancárias e que não são capazes de atingir os direitos da personalidade do consumidor. 8 - Recurso parcialmente provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 048140181081, Relator : MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 14/02/2022, Data da Publicação no Diário: 15/03/2022).

APELAÇÃO CÍVEL DANO MORAL - REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO FINANCIAMENTO DE VEÍCULO INOCORRÊNCIA - SENTENÇA MANTIDA RECURSO IMPROVIDO.

I É assente o entendimento deste Tribunal de que a simples pretensão revisional de cláusulas firmadas em contratos bancários não enseja reparação em danos morais, mesmo que configurada a abusividade de alguma rubrica
. II - O reconhecimento posterior, pela via judicial, da existência de cláusula abusiva não ultrapassa a esfera do mero dissabor. III Recurso conhecido e improvido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, por unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024151317021, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator Substituto : MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 13/12/2021, Data da Publicação no Diário: 14/02/2022).

Diante do exposto
,
CONHEÇO

e

DOU

PARCIAL
PROVIMENTO

ao recurso
para
reformar a sentença
recorrida e, assim,
julgar parcialmente procedente o pedido
exordial de modo a reconhecer a abusividade na prática das taxas de juros remuneratórios anual e mensal praticadas nos contratos firmados entre as partes, fixando-as de acordo com a Taxa Média de Mercado do mesmo período, nos seguintes termos:
1
–

C
ontrato de nº
05181003305 em 5,83% a.m e 97,43% a.a
e;
2
–

C
ontrato nº 051810009788 em
7,42% a.m e 136,16% a.a,
bem como para
determinar a
repetição simples do indébito pelo Apelado, sendo, ainda, cabível a compensação com o débito nos termos do artigo 368, do Código Cível
.

Por força da parcial reforma da Sentença, impõe-se a readequação da verba sucumbencial fixada pelo MM. Juízo a quo.

Deste modo, considerando a parcial procedência do pedido revisional referente aos dois contratos e a improcedência em relação ao pedido de devolução em dobro e danos morais, constata-se a hipótese de sucumbência recíproca à razão de
50%
para cada parte, daí porque à luz desta proporção, condeno as partes
ao pagamento das custas processuais,
pro rata
, bem como ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência que fixo em 10% sobre o valor da condenação, para cada parte, com a ressalva de que a autora está amparada pela gratuidade de justiça
.

Por fim, esclareço que deixo de arbitrar verba honorária recursal, uma vez que, à luz da jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, exige-se,
para tanto,
que o recurso da parte contrária não
tenha sido
conhecido integralmente ou não provido (AgInt no AREsp nº 1.349.182/RJ, 3a Turma, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 10-06-2019, DJE 12-06-2019).

É como voto.

1
https://www3.bcb.gov.br/sgspub/consultarvalores/consultarValoresSeries.do?method=visualizarValores

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto do Eminente Relator, no sentido de conhecer e dar parcial provimento ao
ao recurso
para
reformar a sentença
recorrida e, assim,
julgar parcialmente procedente o pedido
exordial de modo a reconhecer a abusividade na prática das taxas de juros remuneratórios anual e mensal praticadas nos contratos firmados entre as partes, fixando-as de acordo com a Taxa Média de Mercado do mesmo período, nos seguintes termos:
1
–

C
ontrato de nº
05181003305 em 5,83% a.m e 97,43% a.a
e;
2
–

C
ontrato nº 051810009788 em
7,42% a.m e 136,16% a.a,
bem como para
determinar a
repetição simples do indébito pelo Apelado, sendo, ainda, cabível a compensação com o débito nos termos do artigo 368, do Código Cível
.